Tribunal: TJSP
Processo: 2236597-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes nas proximidades de estabelecimentos de ensino. Pleito de concessão de liberdade provisória. Defesa sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do delito, aduzindo, ainda, não ser recomendável o cárcere em face da pandemia da COVID-19. Sem razão. Tráfico de drogas configura

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes nas proximidades de estabelecimentos de ensino. Pleito de concessão de liberdade provisória. Defesa sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do delito, aduzindo, ainda, não ser recomendável o cárcere em face da pandemia da COVID-19. Sem razão. Tráfico de drogas configura crime grave, equiparado a hediondo. Necessidade de resguardo da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, porquanto se trata de paciente reincidente específico e sem endereço fixo no distrito da culpa. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da COVID-19, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2236597-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é paciente RICARDO
JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - SP..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236597-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12.560
2
HABEAS CORPUS No: 2236597-52.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: RICARDO JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS
Impetrado: Juízo de Direito da Vara Plantão Judicial de Mogi das
Cruzes 45a CJ
Voto no: 12.560
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de
tráfico ilícito de entorpecentes nas proximidades de
estabelecimentos de ensino. Pleito de concessão de
liberdade provisória. Defesa sustenta que a prisão
preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do
delito, aduzindo, ainda, não ser recomendável o cárcere em
face da pandemia da COVID-19. Sem razão. Tráfico de
drogas configura crime grave, equiparado a hediondo.
Necessidade
de
resguardo
da
ordem
pública,
da
conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei
penal, porquanto se trata de paciente reincidente específico
e sem endereço fixo no distrito da culpa. Não comprovação
de que o paciente faça parte do grupo de risco da
COVID-19, tampouco da incapacidade do presídio em
eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em
caso de necessidade. Poder Público já vem adotando
medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no
interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não
pode ser colocada em risco mediante a soltura
indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não
configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor
de RICARDO JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Plantão de Jundiaí 45a CJ, que
decretou a prisão preventiva do paciente, no bojo dos autos de no
1501981-87.2020.8.26.0616.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236597-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12.560
3
O paciente foi preso em flagrante no dia 01/10/2020,
pela suposta prática de tráfico de entorpecentes, visto que, na ocasião, foi
encontrado em posse de 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, pesando
3,99g (três gramas e noventa e nove centigramas), 42 (quarenta e duas)
porções de crack, com peso de 15,7g (quinze gramas e sete
decigramas) e 230 (duzentos e trinta) porções de maconha, pesando
412,5g (quatrocentos e doze gramas e cinco decigramas). No dia
seguinte, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls.
79/81).
Sustenta a impetrante, em apertada síntese, que a
prisão preventiva da paciente foi decretada sem qualquer fundamentação
idônea, tão somente com base na gravidade abstrata do delito, destacando
que o fato de ser morador de rua não pode ser usado em seu desfavor.
Salienta, por fim, o caráter não aconselhável da prisão no atual contexto da
pandemia da COVID-19.
Requer, desse modo, a concessão liminar do pedido
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição
do competente alvará de soltura. No mérito, bate-se pela confirmação da
ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 96/97).
Foram dispensadas as informações, por cuidar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do
sistema E-SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 104/108).
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
De acordo com a denúncia (fls. 85/87
autos de
origem), no dia 01/10/2020, às 15h00, na Rua Dom Pedro II, no 336, Vila

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236597-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12.560
4
Helena/Jardim Santo Antônio, na cidade e Comarca de Poá, nas
proximidades dos estabelecimentos de ensino Escola Estadual Padre
Eustáquio, Escola Municipal Abrigo Batuíra e Escola Estadual Maria
Aparecida Ferreira, RICARDO JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS tinha em
depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 25 (vinte e cinco)
porções de cocaína, pesando 3,99g (três gramas e noventa e nove
centigramas), 42 (quarenta e duas) porções de crack, com peso de
15,7g (quinze gramas e sete decigramas) e 230 (duzentos e trinta)
porções de maconha, pesando 412,5g (quatrocentos e doze gramas e
cinco decigramas).
Segundo se apurou, na ocasião dos fatos, nas
proximidades
dos
estabelecimentos
de
ensino
supramencionados,
RICARDO se postou no local, a fim de comercializar entorpecentes. Para
tanto, mantinha as drogas em uma sacola próximo a seus pés, de onde as
retirava para entregar diretamente aos usuários em troca de dinheiro.
Contudo, policiais civis receberam informação anônima
sobre a realização de tráfico naquele endereço, razão pela qual para lá se
dirigiram e, após visualizarem a atitude suspeita do ora paciente, decidiram
abordá-lo, enquanto RICARDO estava distraído efetuando a contagem do
dinheiro adquirido com as vendas ilícitas.
Assim,
no
interior
da
referida
sacola,
foram
encontradas as porções de drogas acima descritas, bem como a quantia de
R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) e um aparelho celular.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Inicialmente,
não
cabe
falar
em
ausência
de
fundamentação idônea, visto que o tráfico de drogas é crime equiparado a
hediondo, que se reveste de enorme gravidade, causando grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236597-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12.560
5
intranquilidade à ordem pública, disseminando o vício, devastando inúmeras
famílias, além de estar, não raro, relacionado a uma gama de outros delitos.
Tudo isso recomenda prudência ao julgador, a fim de se resguardar a
incolumidade social.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança em sua vizinhança, não se podendo em
absoluto afirmar que o fundamento de garantia da ordem tenha sido
invocado de forma genérica pelo Juízo de piso no caso em apreço.
Pelo contrário: o fato de o paciente estar, em tese,
comercializando entorpecentes nas imediações de estabelecimentos de
ensino aumenta ainda mais a reprovabilidade de sua conduta, fornecendo
mais um indício da gravidade concreta de seu procedimento, ao expor
crianças e adolescentes aos riscos do contato prematuro com substâncias
capazes de lhes devastar a saúde, o discernimento, bem como as
perspectivas de vida.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e
materialidade, a gravidade do crime imputado ao paciente recomenda a
aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar perturbação
social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não voltará a
delinquir, mormente por se tratar de paciente reincidente específico,
conforme se atesta a partir de sua Folha de Antecedentes (fls. 51/55
processo de origem).
Além disso, conforme consignado pela própria defesa,
o paciente é morador de rua, não contando, portanto, com residência fixa na
Comarca, de modo que, ante a ausência de vínculo com o distrito da culpa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236597-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12.560
6
o risco de evasão é concreto, havendo, assim, considerável possibilidade de
que o paciente frustre o regular andamento da instrução criminal, bem como
a eventual aplicação da lei penal.
Destarte,
é
perfeitamente
razoável
a
custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz
embasar sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de
uma sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso
I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 04 (quatro) anos, como in casu, contanto que atendidos os
requisitos elencados no artigo 312 do mesmo diploma legal.
No mais, reputo inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão no caso em apreço. Tendo em vista as
quantidades não desprezíveis de drogas apreendidas, bem como sua
variedade e as outras circunstâncias da abordagem (a exemplo da
significativa quantidade de dinheiro encontrada em poder do paciente, bem
como o fato de o tráfico estar sendo realizado nas imediações de
estabelecimentos de ensino), é lícito supor, neste momento, que o acusado
possua ligação mais aprofundada do paciente com o tráfico de drogas, de
sorte que tais medidas mostram-se insuficientes ante a gravidade e as
particularidades do suposto crime em comento, não bastando para garantir
a incolumidade da ordem social e o regular andamento da instrução
criminal.
No tocante a um eventual reconhecimento do privilégio
em caso de condenação, é preciso frisar que neste momento trata-se de
mera conjectura, cuja concretização dependerá de um acurado exame do
conjunto probatório, no âmbito dos autos principais, não servindo para
lastrear a pretensão do paciente à liberdade provisória, porquanto presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236597-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12.560
7
outros elementos que clamam pela manutenção da custódia.
Tampouco se olvida o cenário excepcional vivido em
escala planetária pela pandemia da COVID-19. Entretanto, em momento
algum a defesa do paciente fez prova de que este seja pertencente ao
chamado grupo de risco da doença ou portador de qualquer comorbidade
capaz de potencializar seus efeitos. Tampouco comprovou a incapacidade
do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido de
eventualmente fornecer o tratamento médico adequado.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala
global pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra
imune, seja dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa
em virtude da calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já
duramente atingida população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos
minimizar o impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro.
Neste
diapasão,
convém
ressaltar
que
a
Recomendação n. 62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça
não possui força normativa automática, não podendo representar um passe
livre para a impunidade, além de não vedar a prisão preventiva, não se
podendo relegar ao oblívio o dever do Estado de garantir a segurança
pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no artigo 144 da Constituição
Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio
da proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também
adota o princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o
que implica o dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade
dentro dos limites legais estabelecidos, sem descuidar da estrita
observância aos ditames da proporcionalidade, sopesando, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236597-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12.560
8
cuidadosamente os princípios jurídicos em aparente colisão, buscando
estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação concreta que tem
diante de si.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.
Assim, presentes os requisitos para a manutenção da
prisão preventiva do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR